Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712328-05.2021.8.07.0004 DECISÃO Considerando a prevenção da 8a Turma Cível, indicada no processo associado AI 0700728-91.2023.8.07.9000, redistribua-se, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR